Tribunal: STF
Processo: ARE 1375937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DA PENA –DECRETO Nº 9.246/2017 – CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.A Comutação da Pena, na hipótese de concurso entre Crime Comum e Crime Hediondo, deve ser concedida ao Reeducando que cumprir 2/3 da Pena correspondente ao crime impeditivo, além da fração correspondente ao crime comum de 1/4, se Primário, ou 1/3, se Reincidente."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 84, caput e inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na data de 10/11/2020, o Magistrado Singular indeferiu o reconhecimento da Comutação da Pena, aduzindo a necessidade do integral cumprimento da Pena, para a posterior contagem da fração relativa aos Crimes Comuns (doc. 262).



    (...)



    Pleiteia a Defesa a reforma da r. Decisão que indeferiu o reconhecimento da Comutação da Pena, sob o argumento de que o Magistrado Singular teria considerado, indevidamente, a comutação de todas as condenações do Reeducando, e não, somente, daquelas competentes à somatória abrangida pelo Decreto nº 9.246/2017.



    A pretensão não merece acolhida.



    Nos termos do art. 7º, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 9.246/2017,conceder-se-á a Comutação de 1/4 da Pena Privativa de Liberdade remanescente, ao Reincidente que, até o dia 25 de Dezembro de 2017,tenha cumprido 1/3 da Pena por Crime Comum:



    (...)



    Dessa forma, visto que o Reeducando ostenta condenações por Crimes anteriores ao Decreto nº 9.246/2017, é necessária a observância dos seguintes requisitos, para a Comutação da Pena: (i) não ter praticado Falta Grave nos 12 meses anteriores à promulgação do Decreto; (ii) todas as penas anteriores à promulgação do Decreto, correspondentes a infrações diversas, deverão ser somadas; (iii) cumprimento de 1/4 da Pena,se Primário, ou de 1/3 da Pena, caso seja Reincidente; (iiii) não será concedida a benesse enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.



    No caso em apreço, o adimplemento do requisito subjetivo(relativo à ausência de Faltas Graves) fora reconhecido pelo Magistrado Singular na r. Decisão agravada, não sendo objeto de insurgência.



    Por outro lado, verifica-se que, conforme concluiu o MM. Juiz a quo,o requisito objetivo para a concessão da Comutação da Pena, encontra-se inadimplido.



    Consta dos autos que o Reeducando, em período anterior ao Decreto nº 9.246/2017, teria somado 32 anos e 01 mês de reprimenda,sendo essa relativa à prática dos crimes tipificados nos seguintes artigos:art. 155, §4º, I, do CP (doc. 07); art. 155, caput, do CP (doc. 15); art. 157,caput, do CP, por quatro vezes (doc. 21, 29, 45 e 52) e art. 33 c/c art. 40,III, da Lei nº 11.343/06 (doc. 38).



    Extrai-se, ainda, da Linha do Tempo da Execução da Pena,consultada através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU(nº 0532175-04.2006.8.13.0693), que, até 25 de dezembro de 2017, o Reeducando havia cumprido 04 anos, 02 meses e 16 dias (13,13%) da Pena Privativa de Liberdade, lapso temporal que não ultrapassa o quantum necessário de cumprimento da Pena correspondente ao somatório da reprimenda unificada.



    Assim, não adimplidos os requisitos subjetivos e objetivos determinados pelo Decreto nº 9.246/2017, mantém-se inalterada a r.Decisão a quo, que indeferiu o pedido de Comutação de 1/4 da Pena do Agravante, nos termos do art. 7º, inciso I, alínea, “b” c/c art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente